Tribunal: TJMT
Processo: 0006331-92.2012.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO E APELAÇÃO
ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.
Aplica-se a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1053), que, estabeleceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.
Emissão de juízo de retratação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006331-92.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA - CPF: 868.606.581-34 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ADILSON LEITE PAESANO - CPF: 207.909.371-15 (ADVOGADO), CAMILA REGINA SANTOS - CPF: 000.517.441-47 (ADVOGADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), ROGERIO YOSHIAKI YAMASAKI - CPF: 621.644.141-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA —

TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada
em sede de recursos repetitivos (
Tema no 1053
), que, estabeleceu a
incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais n
os
1859931/MT, 865606/MT e 1866015/MT (Tema no 1053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido. (Id. 109102475 – fls. 15/16).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.’

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

[...]

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

[...]

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: ‘Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei no 10.259/2001.’ (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos ‘processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.’ Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5o, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública ‘os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.’

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que ‘não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.’ (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12.
Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ
: ‘
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
.’

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14.
Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta
.

CONCLUSÃO

15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/
MT
recurso repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, a partir da tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1053), tem decidido a Câmara em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA – TEMA 1.053 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, por se tratar de autarquia federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1010096-79.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005816-31.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Kono de Oliveira, julgamento em 10 de agosto de 2021).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (
Tema no 1053
), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO — HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Constatada a incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso provido em parte
.

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 109102471 – fls. 38/42), proferida em
ação previdenciária com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Requer sejam os pedidos julgados improcedentes e no caso de concessão do benefício “
requer a aplicação integral do art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação pela Lei 11960/2009
”.

Contrarrazões (Id. 109102472 – fls. 4/12).

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em acórdão prolatado pela Primeira Turma nos autos da apelação no 0018816-20.2017.4.01.9199/MT, declarou-se incompetente para julgar o recurso (Id. 109102472 – fls. 16/19).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 109102472 – fls. 28/29).

É o relatório.

VOTO

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei no 8.213/91, julgo procedente o pedido formulado na inicial, concedendo a aposentadoria por invalidez acidentária ao Sr. Valdemir Vieira de Souza, por restar configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas desde 12/12/2011.

Concedo ainda, com fundamento nos artigos 300 e 303 do NCPC, a tutela antecipada, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, implantando-se a aposentadoria por invalidez da parte autora, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei no 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ, que deverá ser calculada com base no IPCA (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, 1a Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). Os juros da mora incidirão a partir da citação para as parcelas vencidas e deverão ser calculados pelos juros da poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3o do NCPC, Súmula).

Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3o, I do NCPC).

Em obediência aos termos do Provimento no 20/2008-CGJ, que disciplina a inserção de tópico/síntese nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, faço constar o seguinte: 1. Nome da Parte Beneficiária: Valdemir Vieira de Souza; Filiação: Juscelino Vieira de Souza e Carmelina Ribeiro de Souza; 3. Benefício Concedido: Auxílio-doença acidentário convertido em Aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: auxílio-doença 12/12/2011 (Data do requerimento administrativo) até 16/12/2015 e aposentadoria por invalidez a partir de 17/12/2015 (apresentação do laudo pericial); 5. Renda mensal inicial: valor integral; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória.

Transitada em julgado a decisão, a parte autora para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 910, c/c 798, I, “b”, ambos do Novo Código de Processo Civil. [...]
(Id. 109102471 – fls. 41/42).

Valdemir Vieira de Souza, hoje com quarenta e seis (46) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
eletricista
, em virtude do qual foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença no 517.936.617-4 (espécie 31), pelo período de 15 de setembro de 2006 a 30 de setembro de 2011 (Id. 109102470 – fls. 39).

Segundo consta no documento nominado de “
informações do benefício
” o motivo da cessação seria em razão do “
não comparecimento a reabilitação prof.
” (Id. 109102470 – fls. 39).

Não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trabalho, porquanto foi registrada a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT no 2006.349.967-3/03 (Id. 109102470 – fls. 4/5), na qual consta que o autor, no exercício da função de
examinador de cabos, linhas elétricas
, caiu de uma “
torre, poste – edifício ou estrutura
”, a partir de quando passou a receber benefício de auxílio-doença.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, exige-se incapacidade insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

No laudo pericial datado de 21 de setembro de 2015 está:

[...] Valdemir Vieira de Souza, brasileiro,
39 anos
, em união estável com companheira, com ensino fundamental incompleto, nascido no dia 29/03/1976, natural de Pontes e Lacerda – MT, portador do RG 1231530-3, vivendo e residindo em Várzea Grande – MT, com a família, de profissão: eletricista, atualmente exerce função laboral no setor de limpeza.

[...]

9. Quesitos

[...]

9.2 Do Réu fls. 53-54:

3. Quais lesões e/ou consequência decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pela autora?

R: Fratura complexa do fêmur esquerdo.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela autora? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

R: Sim, há nexo causal. Doença em decorrência de acidente de trabalho. Anamnese, exame físico e documentos constantes nos autos.

5. Qual é a atividade profissional atual da autora ou a última, caso não esteja em atividade?

R:
Eletricista. Atualmente está no setor de limpeza
.

6. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral da autora, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R: Sim.

7. Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

R: Sim.

8. A atividade profissional da autora requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

R: Sim, média e intensa.

[...]

10. A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, qual (quais)?

R: Atualmente, atividades no setor de limpeza.

[...]

13. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R: Estabilizada.

[...]

15. A autora se apresenta incapacitada para o trabalho? Se a autora for portador de mais de uma doença, apontar qual (quais) dela(s) acarretam a incapacidade laboral.

R: Sim. Prejudicado.

[...]

18. Caso haja incapacidade, diga o(a) sr(a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R:
A incapacidade é permanente
.

19. Caso haja incapacidade, diga o(a) sr(a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

R:
A incapacidade é parcial
.

[...]

21. Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando
é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa
?

R:
Sim, segundo relato do periciando, para atividades leves, como as exercidas atualmente em setor de limpeza
.

[...]

10. Conclusão

Paciente com idade de 39 anos, histórico de lesão traumática em decorrência de acidente de trabalho, ocasionando-lhe incapacidade parcial e permanente.

Há incapacidade permanente para sua atividade laboral, com possibilidade de reabilitação
;

Apto, mas com sequela de acidente;

Não há limitação para vida independente;

Este é o nosso laudo.

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cuiabá, 21/09/2015.

Dr. Ernani S. L. Neto Castrillon

CRM/MT 7922 – Médico Perito do Juízo (Id. 109102471 – fls. 21/29). [sem negrito no original]

Sem sombra de dúvida que o apelado é acometido de sequela de
fratura complexa do fêmur esquerdo
. Por sua vez, apesar de atestada a incapacidade para o labor habitual, não restou comprovada a impossibilidade de reabilitação para outra atividade, pelo contrário, o próprio segurado informou que exerce outra atividade laboral.

Ademais, atualmente o apelado possui quarenta e seis (46) anos de idade; logo, impossível é vislumbrar que não possa ser reabilitado para exercer outro labor que lhe garanta a subsistência.

O artigo 62 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece que:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Assim,

não cabe falar em aposentadoria por invalidez.

[...] 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2.
Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3.
As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 654.180/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de março de 2013).

Nesse sentido decidiu esta Câmara:

[...] Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas é total, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0028778-54.2012.81.1.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 12 de novembro de 2019).

Todavia, constatada a incapacidade parcial e permanente, bem como a possibilidade de reabilitação, deve ser reimplantado o auxílio-doença, até que o apelado seja apto a desempenhar outra atividade laboral ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez.

Inclusive, é de rigor a submissão aos exames médicos periódicos, participação em processo de reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, a teor do disposto no artigo 101 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Sobre o marco inicial para o restabelecimento do auxílio-doença,
é certo que
o benefício deve ser restabelecido a contar da data de sua cessação.

[...] 1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz.

2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual
deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no AREsp 609693/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida
, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. [...]. (STJ, Sexta Turma, REsp 704004/SC, relator Ministro Paulo Medina, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007). [sem negrito no original]

Assim, o apelado, acometido de sequelas decorrentes de fratura complexa do fêmur esquerdo, que reduziram a sua capacidade laborativa, faz jus ao benefício de auxílio-doença
no 517.936.617-4
(espécie 31),
a contar da data de sua cessação
, que ocorreu em 30 de setembro de 2011 (Id. 109102470 – fls. 39).

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 905), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para:
a
) determinar o restabelecimento do auxílio-doença no 517.936.617-4
(espécie 31),
a contar da data de sua cessação
, que ocorreu em 30 de setembro de 2011
;
b
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC); e
c
) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022